Tribunal: TJSP
Processo: 0000087-72.2018.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas, resistência e lesão corporal de natureza leve. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovada em relação ao réu João Vitor. Prova frágil acerca da autoria do corréu Lucas. Absolvição mantida.

Associação para a prática do delito de tráfico de drogas. Ausência de comprovação do liame entre os acusados para a realização do comércio ilícito. Absolvição

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas, resistência e lesão corporal de natureza leve. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovada em relação ao réu João Vitor. Prova frágil acerca da autoria do corréu Lucas. Absolvição mantida.

Associação para a prática do delito de tráfico de drogas. Ausência de comprovação do liame entre os acusados para a realização do comércio ilícito. Absolvição mantida.

Tráfico de drogas. Penas. Redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Quantidade de drogas e número de porções que justificam a redução fixada na r. sentença.

Lesão corporal. Aumento decorrente do § 12 do art. 129 do Código Penal não justificado. Readequação para 1/3. Regime aberto mantido.

Resistência. Art. 329, caput, do Código Penal. Pena e regime aberto adequadamente fixados.

Recurso do Ministério Público improvido e recurso do réu João Vitor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000087-72.2018.8.26.0600, da Comarca de Lins, em que é apelante/apelado JOÃO
VITOR SANTOS GOMES, é apelado LUCAS DOS SANTOS GOMES e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público e DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO para reduzir a pena relativa ao crime previsto no art. 129, § 12, do
Código Penal, mantida, no mais a r. sentença. Comunique-se a Vara das Execuções
Criminais. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
2
Voto no 11.884
Apelação no 0000087-72.2018.8.26.0600
Comarca: Lins
Apelantes/apelados: João Vitor Santos Gomes e Ministério Público do Estado de São
Paulo
Apelados: João Vitor Santos Gomes, Lucas Santos Gomes e Ministério Público do
Estado de São Paulo
Apelação. Tráfico de drogas, resistência e lesão corporal de
natureza leve. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria
comprovada em relação ao réu João Vitor. Prova frágil acerca
da autoria do corréu Lucas. Absolvição mantida.
Associação para a prática do delito de tráfico de drogas.
Ausência de comprovação do liame entre os acusados para a
realização do comércio ilícito. Absolvição mantida.
Tráfico de drogas. Penas. Redutor previsto no artigo 33, §4o,
da Lei Antidrogas. Quantidade de drogas e número de porções
que justificam a redução fixada na r. sentença.
Lesão corporal. Aumento decorrente do § 12 do art. 129 do
Código Penal não justificado. Readequação para 1/3. Regime
aberto mantido.
Resistência. Art. 329, caput, do Código Penal. Pena e regime
aberto adequadamente fixados.
Recurso do Ministério Público improvido e recurso do réu
João Vitor parcialmente provido.
VISTOS.
Ao relatório da r. sentença de fls. 503/524 acrescenta-se que JOÃO
VITOR SANTOS GOMES foi condenado às penas de 03 (três) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
3
porque incurso no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, e à pena de 08 (oito)
meses de detenção, em regime inicial aberto, porque incurso nos artigos
129, §12, e 329, caput, ambos do Código Penal.
O réu foi absolvido da imputação do artigo 35 da Lei Antidrogas, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ao réu
foi indeferido o direito de apelar em liberdade.
/
Lucas Santos Gomes, por sua vez, foi absolvido da imputação dos
artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei Antidrogas, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, apelaram o Ministério Público e o réu João.
O Representante do Ministério Público pleiteia a condenação de
ambos os réus pela prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei Antidrogas,
bem como do réu Lucas pela prática do tráfico de Drogas. Além disso, busca
o afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas,
aplicado em relação ao réu João (fls. 535/544).
O réu João, por sua vez, pleiteia a absolvição por insuficiência de
provas (fls. 570/574).
Contra-arrazoados os apelos (fl. 589/603, 610/612 e 650/655),
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 662/665) pelo
provimento do recurso ministerial e improvimento do apelo defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
4
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos
interpostos.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito dos apelos.
Segundo a denúncia:
“Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 15 de junho de
2018, por volta das 17h30, na Praça do Bairro Morumbi, que se
localiza na esquina entre a Rua Vereador Manoel Inocêncio de
Carvalho e a Rua Osvaldo de Menezes, nesta cidade e comarca de
Lins, LUCAS DOS SANTOS GOMES, qualificado às fls. 40, e
JOÃO VITOR SANTOS GOMES, qualificado às fls. 50, em prévio
ajuste de vontades e unidade de desígnios, sem autorização legal ou
regulamentar, traziam consigo, para fins de tráfico, 33 (trinta e três)
porções de maconha, que totalizaram peso líquido de 40,58g
(quarenta gramas e quinhentos e oitenta miligramas), conforme
laudo de constatação prévia de fls. 34/37.”.
“Consta também que, nas mesmas condições de tempo, na Rua
Padre Otacílio Oliveira, no 139, bairro Rebouças, nesta cidade e
comarca de Lins, LUCAS DOS SANTOS GOMES, qualificado às
fls. 40, e JOÃO VITOR SANTOS GOMES, qualificado às fls. 50,
em prévio ajuste de vontades e unidade de desígnios, sem
autorização legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de
tráfico, 03 (três) porções de maconha, que totalizaram peso líquido
de 3,65g (três gramas e seiscentos e cinquenta miligramas),
conforme laudo de constatação prévia de fls. 34/37.”.
“Consta ainda que, no local descrito no parágrafo anterior, LUCAS
DOS SANTOS GOMES, qualificado às fls. 40, e JOÃO VITOR
SANTOS GOMES, qualificado às fls. 50, associaram-se para
praticarem, reiteradamente, o tráfico de drogas. Consta outrossim
que, nas mesmas condições de tempo e local descritas no primeiro
parágrafo, JOÃO VITOR SANTOS GOMES, qualificado às fls. 50,
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra o
policial civil Eugênio Cícero Tomilheiro Mondi, funcionário
público competente para executar tal ato. Consta, por fim, que nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
5
mesmas condições de tempo e local descritas no primeiro
parágrafo, JOÃO VITOR SANTOS GOMES, qualificado às fls. 50,
ofendeu a integridade física de Eugênio Cícero Tomilheiro Mondi,
causando-lhe lesão corporal de natureza leve, conforme laudo de
exame de corpo de delito a ser juntado aos autos.”.
Em relação ao delito de tráfico de drogas, a materialidade delitiva
restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante; boletim de
ocorrência (fls. 19/23); auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), laudo de
constatação e exame toxicológico (fls. 35/36 e 226/229) e pela prova oral
produzida.
O peso líquido da substância apreendida com os réus foi indicado no
laudo de constatação: 44,23 gramas de Cannabis sativa, distribuídos em 36
porções.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Ouvida apenas em fase policial, a irmã dos acusados, Vitória
dos
Santos Gomes, disse que mora no mesmo imóvel que eles. Na
data dos fatos, estava em casa, quando foi procurada por
Policiais Civis, que contaram que os irmãos haviam sido presos
numa Praça no Bairro Morumbi. Permitiu a entrada dos
Policiais no imóvel e acompanhou quando eles encontraram
dinheiro e maconha. O numerário foi devolvido, porque sabia
que era referente ao acerto de Lucas no serviço. Não sabe se os
irmãos são traficantes ou usuários de drogas. Também não sabe
se João Vitor tem problemas psiquiátricos, mas, constantemente,
ele se envolve em brigas na rua (fls. 13).".
“Na fase de Inquérito, o Policial Civil e vítima Eugênio Cícero
Tomilheiro Mondi contou que, por volta de 17h30min da tarde
dos fatos, rumava para sua casa, quando passou pela Praça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
6
Morumbi e viu dois indivíduos conhecidos dos meios policiais lá
sentados. Por isso, e considerando os crescentes de furtos, roubos
e tráfico no Bairro, resolveu fazer a abordagem dos rapazes, que
são irmãos. Ao identificar-se como Policial, de pronto foi
questionado por João Vitor, que afirmou que ele não poderia
tomar aquela atitude. Estranhando a atitude agressiva do
suspeito, tentou realizar busca pessoal nele, momento em que
passou a ser agredido com socos e chutes. Ao revidar as
agressões, ambos caíram no chão e se atracaram no solo, sendo
que a arma do declarante saiu do coldre e ficou caída nas
proximidades. Após conseguir de desvencilhar dele e recuperar
sua arma, algemou João Vitor. Lucas não reagiu à abordagem,
mas também não se manifestou em apartar a contenda. Na
sequência, chegaram os Policiais Militares da Força Tática
(Sargento Fábio, Cabo Mirandola e Soldado Fabiano), que
ajudaram na condução dos irmãos à CPJ. O declarante ficou
com ferimentos na boca, nos joelhos e na orelha direita. No
momento de ser desembarcado da viatura, já na Delegacia, João
Vitor ficou muito exaltado, debatendo-se, sendo que acabou
atingindo o irmão Lucas, causando-lhe lesões. Em revista
minuciosa, localizou, dentro da bermuda de João Vitor, um saco
plástico contendo 33 (trinta e três) porções de maconha e, no
bolso, R$ 59,00 em moedas e cédulas diversas. Os Investigadores
Thiago e Lucas foram até a residência dos irmãos, onde,
atendidos e autorizados pela irmã deles, Vitória, encontraram
mais 03 (três) porções de maconha e um “soco inglês”. Negou
que tenha praticado qualquer violência contra os acusados,
alegando que apenas se defendeu (fls. 05/06 e 104)”.
“Em Juízo, o Policial Civil e vítima Eugênio Cícero Tomilheiro
Mondi contou que é morador do Bairro Morumbi e, por isso, e
também por contato de outros moradores, sabia que, naquela
Praça, tinha frequência de pessoas que usavam e também que
faziam venda de entorpecentes. Descendo a rua, avistou as duas
pessoas, os dois acusados, e resolveu fazer a abordagem naquele
momento. Quando se aproximou, falou “Polícia” e ia realizar a
abordagem. Um dos meninos não teve reação, mas, o outro se
voltou contra o declarante e acabaram entrando em luta
corporal. A sua arma caiu no chão, mas continuaram
“entreverados” ali. O rapaz desvencilhou-se do declarante e foi
em direção à arma, mas o declarante conseguiu entrar em luta
com ele, de novo, recuperar a arma e dominá-lo. Depois disso,
pediu a um cidadão que acionasse o apoio e foi por isso que a
Polícia Militar chegou. Também conteve o outro indivíduo, mas
ele não esboçou nenhuma reação, foi tranquilo. Os Policiais
Militares conduziram os rapazes até à Central de Polícia
Judiciária e o declarante foi atrás, com seu carro. Lá, João Vitor
ainda estava bastante agitado. Colocou os rapazes nas celas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
7
realização de revista, que é o procedimento. Eles ficam sem
roupas e, de imediato, já viram uma quantidade de drogas.
Recolheram o entorpecente apresentaram para o Delegado.
Havia um dinheiro na bermuda, também. Depois de tudo isso,
não acompanhou, mas dois Policiais (o Thiago e o Lucas) foram
até a residência deles porque, esses dois indivíduos... uns dois
meses antes desses fatos já tinham feito busca na casa deles por
causa de denúncia de tráfico de entorpecentes. Na época,
acharam uma quantidade de droga. Não muita, mas acharam.
Então, os Policiais foram até a casa dos acusados e a irmã deles,
que é maior, autorizou e acompanhou a busca no local, sendo
que foram encontradas mais três porções de maconha e um
dinheiro. Sobre o dinheiro, ela falou que era de um acerto
trabalhista de um dos dois. Também encontraram um soco inglês,
celular. A droga foi encontrada somente com João Vitor. Mas a
informação anterior que motivou a busca na residência meses
antes envolvia os dois. Na Praça, não houve revista em nenhum
dos dois acusados, porque o declarante estava sozinho.
Conseguiu algemar um deles e ao outro, que se manteve
tranquilo, mandou que não saísse do lugar, porque já estava de
posse de sua arma. Aí a Polícia Militar chegou e foram para a
CPJ. E a revista foi efetuada lá, somente na cela. Nada foi
encontrado com Lucas, nem dinheiro nem nada. Na Praça, os
dois acusados estavam sentados juntos, os dois no mesmo
banco.”.
“Policial Civil que também participou de parte da ocorrência, o
Investigador Thiago Fernando Alves Arioli disse, na fase policial,
que, no final da tarde dos fatos, recebeu uma ligação do
Investigador Eugênio, contando-lhe que havia abordado os
irmãos Lucas e João Vitor na Praça do Morumbi, sendo que este
último havia resistido, tendo havido luta corporal entre eles. Por
isso, o depoente foi até a CPJ onde se encontrou com Eugênio e
presenciou que, no momento de desembarque da viatura, João
Vitor debateu-se e acabou acertando o irmão Lucas, lesionando-
o. Colaborou com a revista pessoal nos acusados e viu quando
Eugênio localizou as 33 (trinta e três) porções de maconha na
cueca de João Vitor. Para prosseguimento das investigações,
dirigiu-se, juntamente com o Investigador Lucas, à residência dos
irmãos, onde foram recebidos pela irmã deles, Vitória, que
autorizou a entrada no imóvel. Lá dentro, no quarto indicado
como de João Vitor, acabaram encontrando mais 03 (três)
porções de maconha (com embalagem e amarra idênticas àquelas
já apreendidas), dentro de uma camisa que estava guardada no
armário, e um “soco inglês” na gaveta do móvel. Informou que
os irmãos já eram conhecidos pela prática de tráfico de drogas.
No mês de fevereiro, recebeu denúncias no disque-denúncia
referente ao tráfico ocorrido no imóvel, o que motivou o pedido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
8
a autorização judicial para realização de buscas na casa deles,
que aconteceu em abril (fls. 07/08 e 105).
“Em Juízo, arrolado como testemunha pela Acusação e pela
Defesa de João Vitor, o Investigador de Polícia Thiago Fernando
Alves Arioli contou que, no dia dos fatos, estava na Delegacia,
quando recebeu uma ligação do Eugênio, onde ele contava que
havia procedido à abordagem de dois indivíduos e tinha entrado
em luta corporal com eles, mas que a Polícia Militar já havia
dado apoio e estava conduzindo todos à CPJ. De pronto, foram
até lá (porque estavam na Seccional), chegando praticamente
juntos. Os indivíduos desembarcaram da viatura, um deles ainda
muito bravo, agressivo, e foram submetidos ao procedimento de
revista, sendo que, com um deles, encontraram porções de
maconha nas roupas íntimas. A droga estava com João Vitor.
Então, o depoente e o Investigador Lucas foram até a casa deles,
que já eram conhecidos. Inclusive, o depoente já havia cumprido
mandado de busca na casa deles. No local, foram recebidos pela
irmã, uma mocinha. Perguntaram se ela era maior, explicaram o
que estava acontecendo e ela franqueou a entrada na casa.
Efetuaram a busca no quartos dos acusados e, no guarda-roupa,
localizaram mais três baganas de entorpecente no bolso de uma
camisa, uma quantia em dinheiro dentro de uma carteira, que foi
indicada que era do Lucas, que seria de um acerto trabalhista, e,
também, um soco inglês, que é utilizado para lutas. Foi levado
tudo para a Delegacia e solicitaram que a irmã deles também
fosse, para ser ouvida. A droga localizada na residência era
totalmente igual à que estava com os acusados. Era da mesma
droga. Tinham uma denúncia anterior de que, na casa, havia
tráfico de entorpecentes e, se não se engana, a denúncia
mencionava o nome do João Vitor mesmo. Naquela época,
fizeram uma busca lá e encontraram alguns cigarros de
maconha, também. Na ocasião, estavam os dois na casa. A irmã
também estava. O dinheiro localizado na casa foi devolvido para
a irmã porque não tinha características de ser de tráfico. A
denúncia anterior mencionava o João Vitor, mas, tem quase
certeza, que foi o Lucas quem assumiu a propriedade daquela
droga, na ocasião da busca. Desse caso da Praça, o Lucas foi
revistado e não foi encontrado nada com ele.
A narrativa apresentada pelos policiais civis foi corroborada pelo
também policial Lucas Piovesan Rodrigues, que relatou que:
Ouvido apenas em Juízo, porque arrolado como testemunha pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
9
Acusação e pela Defesa de João Vitor, Policial Civil Lucas
Piovesan Rodrigues, contou que não participou da ocorrência na
Praça. Tomou conhecimento dos fatos no mesmo dia, após o
Doutor João chamar o depoente à Delegacia e contar que
Eugênio tinha avistado os dois lá na Praça do Morumbi e teria
realizado a abordagem, sendo que, durante o ato, um dos
meninos teria investido contra ele, havendo luta corporal;
inclusive, a arma do Eugênio teria caído no chão e o rapaz teria
se desvencilhado dele e partido para cima dessa arma, sendo
detido antes de conseguir pegá-la. Soube, ainda, que Eugênio
pediu ajuda de moradores do local para que eles acionassem a
Polícia Militar, que prestou apoio e conduziu os indiciados à
CPJ. Também tomou conhecimento de que, quando os rapazes
foram revistados, foram encontradas, nas partes íntimas,
algumas porções de maconha. O Doutor João pediu que o
depoente acompanhasse Thiago até residência dos acusados,
para verificar se havia alguma coisa ilícita na casa. Foram até o
local, que já era conhecido por denúncia de ocorrência de tráfico
de drogas, e fizeram contato com a irmã deles, que é maior. Ela
autorizou a entrada e as buscas na casa e, no quarto deles,
encontraram três porções de maconha, um “soco inglês”, que é
utilizado para brigas, e uma quantia em dinheiro que até foi
levada para a Delegacia, mas, como a moça falou que era
referente a um acerto trabalhista que Lucas tinha feito, foi
devolvida. Tinham informações prévias de que a residência deles
era utilizada como ponto de comércio de drogas. Até foi feito um
pedido de mandado de busca e esse mandado foi cumprido, houve
busca na residência deles; era uma investigação de tráfico. Tem
conhecimento dessa diligência, mas não participou da busca
anterior porque estava de férias. Teve conhecimento da denúncia,
fez um levantamento do local e isso que ensejou o pedido do
mandado de busca. Mas, no dia do cumprimento do mandado de
busca, o depoente não estava. Pelo que sabe, quem agrediu o
Policial na Praça foi João Vitor; que Lucas estava junto com ele
na Praça, mas não esboçou reação.
Policial Militar arrolado como testemunha pela Acusação e pela
Defesa de João Vitor, Rafael Henrique do Prado Mirandola
contou que foi acionado para ir ao local, via COPOM, para dar
apoio à ação. Um dos causados já estava contido pelo Policial
Civil, então simplesmente colocaram os indivíduos na viatura e
conduziram à CPJ. O Policial Eugênio estava machucado, tinha
lesões no rosto. No momento em que chegaram ao local, a arma
do Policial estava com ele. Não acompanhou as revistas nem as
diligências posteriores,
tampouco tomou nota das versões dos acusados. Assim que
chegaram à CPJ, os Policiais Civis já tomaram a frente da
situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
10
Em Juízo, arrolado como testemunha pela Acusação e pela
Defesa de João Vitor, ainda foi ouvido o Policial Militar Fábio
Adriano Delmilio, que confirmou ter prestado apoio à ocorrência.
Foi irradiado, via COPOM, que havia um Policial Civil
solicitando apoio e que estaria com um indivíduo contido.
Estavam realizando patrulhamento nas proximidades e foram até
o local, onde viram que era o Policial Eugênio, que estava com o
rosto bastante lesionado e que estava com um indivíduo deitado
no chão. A arma dele estava jogada no solo. Prestaram apoio,
algemaram os indivíduos, colocaram-nos na viatura e os
conduziram até a CPJ. Não fizeram revista nos rapazes, somente
a condução. O rapaz que o Eugênio havia contido estava sem
camisa. Só prestaram mesmo o apoio, porque Eugênio estava
sozinho em uma viatura descaracterizada.
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, devem ser valorados como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente
apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como a de
qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita,
notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório,
aliados ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório
dos autos (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta
Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC
88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que tinham
a intenção de prejudicar os acusados, imputando-lhes crimes por eles não
cometidos.
Na fase policial, foi ouvida a testemunha José Carlos Dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
11
pessoa moradora da região dos fatos, residindo defronte à Praça
aludida. Disse, a testemunha, que, constantemente, pessoas de
outros bairros vão até lá para usarem droga e fazer “algazarra”,
incomodando os moradores. O consumo de drogas é feito na
frente dos outros frequentadores da Praça, inclusive de crianças;
e isso, além do cheiro, torna difícil frequentar o espaço. Naquele
dia, resolveu usar os aparelhos de ginástica que tem ali porque
ainda era dia, mas foi alertado pela esposa que estava ocorrendo
uma “luta” no local. Quando foi ver, teve a impressão de que um
dos envolvidos era o Policial Eugênio, que foi seu inquilino por
mais de cinco anos. Ao se aproximar para verificar se era mesmo
o Policial, este o reconheceu e pediu que acionasse a Polícia com
urgência. Voltou até sua residência e telefonou para a Polícia
Militar, voltando para a Praça na sequência, oportunidade em
que viu o indivíduo loiro sendo dominado pelo Policial e o
moreno recebendo ordens para que ficasse imóvel no banco.
Logo a Polícia Militar chegou, colocou os rapazes na viatura e
saiu. Não sabe se os acusados foram revistados no local. O
Policial Eugênio estava com sangramento na boca. Conhece-o há
tempos e nunca soube de nenhum problema de conduta
profissional ou pessoal dele. Inclusive, já foram vizinhos e a
relação era harmônica. Considera Eugênio como um filho (fls.
09/10).
Em Juízo, arrolado como testemunha pela Acusação e pela
Defesa de João Vitor, José Carlos Dias contou que reside em
frente ao local dos fatos há vinte e oito anos. Antes, toda tarde,
fazia exercícios nos aparelhos que tem na Praça, mas agora está
difícil. Nesse dia, estava com a esposa do outro lado da Praça,
quando ela falou que parecia ter dois rapazes brigando. Dava
uma distância, mais ou menos, de sessenta metros. Disse para ela
não esquentar a cabeça, que deveria ser “briga de vagabundo”.
Terminaram os exercícios e vinham voltando andando. Quando
foi, na metade da distância, até mais, ainda faltavam uns
quarenta metros para chegar lá no acontecido, o Policial gritou.
Ele reconheceu o depoente, que o conhece há mais de dez anos.
Ele foi seu inquilino ali mesmo, em frente à Praça, por uns cinco
anos, logo que entrou na Polícia. A consideração que tem por ele
é de como se ele fosse um filho seu. Ele morou vizinho ali por
cinco anos, inclusive, quando casou, quando nasceu a filhinha,
foi tudo ali. Não sabia que era ele ali, mas ele viu o depoente e
gritou para que chamasse a Polícia. Aí a esposa do depoente
gritou que era o Eugênio, então correu até sua casa e ligou para
a Polícia, mas a pessoa que atendeu demorou para acreditar que
um Policial estava ali lutando com bandido na Praça e ficava
perguntando se tinha certeza. Depois, voltou à Praça, mas ficou
uns quinze, vinte metros de distância, porque não queria se
envolver com essas coisas. Quando a Polícia chegou e que tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
12
terminou é que viu que o Eugênio estava com a boca sangrando.
Agora, o que aconteceu, se ele levou ou deu soco, não sabe dizer,
porque estava longe. Ainda disse que, antes, conseguia atravessar
a rua e ficar naquela Praça tranquilo; hoje, já não consegue
mais, porque fica só vagabundo usando droga ali, do seu lado.
Não respeitam mais. Já pediram para um monte de gente e
ninguém faz nada. Tem mulher com criança lá e o vagabundo
fumando droga. Mas, não fala nada. Vai dar sua cara a tapa?
Sobre os fatos, seguiu dizendo que, depois que chegou mais perto,
viu que tinha outro menino, mais novo, sentado no banco. Mas,
não viu se o Policial Eugênio mandou o rapaz do banco ficar
sentado ali, porque estava longe. Então, se falar, estará
mentindo. A única coisa foi ele gritar para chamar a Polícia; e,
então, entrou e foi chamar. Também disse que todo dia está ali;
que, aliás, é o depoente quem, mais ou menos, toma conta
daquela Praça. Não pode dizer se já tinha visto os acusados por
ali, porque são muitos que vão lá. Além disso, se ficar olhando
muito, eles acham ruim, eles ofendem. Não está dizendo que são
exatamente esses rapazes que fazem isso. Mas, por causa desse
tipo de coisa, tem ficado em casa. Depois disso, colocou três
câmeras em frente da sua casa, colocou toldo para fechar a
garagem; e, naquela Praça, não fica mais não.
Também morador de defronte à Praça onde os fatos ocorreram,
Edner Sperândio contou que, desde a inauguração do espaço, em
2013, algumas pessoas vão consumir entorpecentes ali, além de
promoverem algazarra e incomodarem a vizinhança. Os usuários
de droga consomem as substâncias no meio das outras pessoas,
inclusive de crianças que ali frequentam para lazer. Naquela
tarde, estava em sua garagem brincando com seu animal de
estimação, quando percebeu que um Policial empurrava dois
indivíduos para a calçada da Praça. Abaixou-se no chão e, assim
que olhou novamente, já viu que o rapaz mais claro havia
entrado em luta corporal com o Policial, o agredindo bastante. O
rapaz mais moreno tentou se evadir, caminhando para longe.
Quando a briga cessou, viu que o rapaz claro foi em direção à
arma do Policial que estava caída a cerca de três metros de
distância, fazendo com que o Policial o agarrasse por trás e o
imobilizasse, recuperando a arma. Diante disso, o rapaz moreno
voltou e o Policial mandou que ele sentasse no banco e
permanecesse ali. Naquele momento, passava um homem de
barba na rua a quem o Policial pediu que fosse até a viatura e
pegasse seu colete à prova de balas, onde estava uma algema.
Com isso, ele algemou o rapaz mais claro. Na sequência, o
Policial pediu que o vizinho do depoente, José Carlos, chamasse
a Polícia. Alguns cidadãos que passavam por ali começaram a se
agrupar e acabaram auxiliando para que o rapaz moreno, que
não estava algemado, não fugisse. Nisso, a Polícia Militar chegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
13
ao local e conduziu os rapazes. Já viu o rapaz claro frequentando
a Praça antes; e ele é um dos que têm envolvimento com drogas e
frequenta o local, incomodando os moradores. Depois dos fatos,
notou que o Policial Eugênio estava bem cansado, ofegante, e
que sua boca sangrava. Até pensou que ele estaria mais
machucado, porque ele foi bastante golpeado pelo rapaz mais
claro. Os rapazes não foram revistados no local. Os
frequentadores da Praça e os moradores da região temem por sua
segurança em razão da presença desses indivíduos ali (fls. 11/12).
Em Juízo, arrolado como testemunha pela Acusação e pela
Defesa de João Vitor, Edner Sperândio contou que, naquela
tarde, estava dentro de casa e ouviu um barulho lá fora, então
saiu e viu o Policial (que não sabia que era Policial) e outra
pessoa em uma briga que achou ser por outros motivos. Eles
haviam se atracado ali. Eles ficaram por uns cinco ou seis
minutos brigando. Os dois se bateram bastante, mas o depoente
não sabia o motivo até então. Depois que o Policial dominou o
rapaz, juntaram muitas pessoas na rua e aí o depoente foi lá fora
e ficou sabendo que era por causa de droga. Tinha outro rapaz
lá, também. Como não conhece nenhum deles, identifica como
“loiro” e “moreno”. O moreno foi quem ficou apartado e o loiro
foi quem entrou em conflito com o Policial. O moreno desceu a
rua. Ficou um bom tempo e depois subiu. Até pensou que ele
fosse em defesa do loiro, mas não. Ele subiu, sentou no banco e
ficou vendo o que acontecia. Sobre a arma ter caído, ficou
sabendo disso depois dos acontecimentos. Enquanto os dois
estavam brigando, um se apartou do outro e foi em direção a um
determinado local, mas, de onde o depoente estava, não dava para
ver (a arma), porque lá era grama, mato. Foi aí que o Policial
deu um golpe no rapaz loiro e o dominou. Nisso, parou um
homem de carro e o depoente não sabe dizer se ele pegou uma
algema no próprio carro ou se o Policial pediu que pegasse no
carro dele. Foi tudo muito rápido. E, ainda, o depoente estava
segurando uma cachorra no colo, porque ela estava latindo
muito. Então, Eugênio pegou a algema que esse rapaz entregou e
algemou o loiro. Depois, quando saiu, que foi ver e conversar
com o pessoal, é que soube que ele estava indo em direção a uma
arma, que era do Policial. Viu o momento em que a Polícia
Militar chegar. Antes, também viu quando o Policial (que não
conhecia antes disso) pediu para o Zé Carlos chamar a Polícia.
Afirma que trezentos e sessenta e cinco dias por ano tem gente
na Praça fumando droga. Mora ali de frente, então sabe. Já tinha
visto o rapaz loiro na Praça, fazendo exercícios; mas não pode
afirmar que ele não estivesse fumando drogas das outras vezes ou
dessa vez, porque não viu. Nesse dia, saiu lá fora já durante a
briga, então. Mas já tinha o visto ali, sim. Inclusive, parece que
ele namorava uma pessoa ali da Praça. Nunca tinha visto o moço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
14
moreno por lá. Aliás, achou que ele nem estivesse envolvido na
briga, ficou sabendo depois.
Quando de sua prisão, o acusado João Vitor Santos Gomes
afirmou
que estava sentado na Praça, que é o local para onde vai quando
quer fumar maconha, quando o Policial chegou falando que ia
revistá-lo. Ficou revoltado, porque passava por problemas, tinha
perdido a mãe recentemente e, ainda, estava sendo perturbado
pelo Policial. Tinha adquirido droga naquela tarde, para fumar,
mas não lembra quanto gastou, acha que foram R$ 90,00
(noventa reais). Negou que tivesse 33 (trinta e três) trouxinhas de
maconha e disse que não sabia dizer quantas trouxinhas ou
gramas havia comprado. Disse não se lembrar de ter droga em
sua casa. Admitiu que o “soco inglês” era seu, mas negou que
saia com ele na rua. Não é traficante, apenas usuário. Ficou
muito nervoso com a abordagem e disse estar arrependido.
Somente agiu no calor do momento. Viu que caiu a arma do
Policial durante a briga, mas negou que quisesse pegá-la. Está
machucado no ouvido, na boca, nos braços e nas pernas, mas
isso foi já na Delegacia, quando estava exaltado com a injustiça
que lhe fizeram. Pede uma oportunidade para que a pena seja de
serviço voluntário (fls. 14/15).
Interrogado em Juízo, o acusado João Vitor Santos Gomes
afirmou
que estava com o irmão na Praça, na data dos fatos. O irmão
tinha comprado um pedaço de maconha por R$ 90,00. Tiraram
uma lasca e o resto ficou na casa, dentro de um sapato. O irmão
tinha R$ 400,00, porque iam passar no mercado depois que
acabasse de fumar. Começaram a fumar e o Policial Eugênio
chegou de uma maneira violenta, deu dois tapas “na cara” do
Lucas e perguntou o que estavam fazendo na Praça, se era certo
o que estavam fazendo. Respondeu que não, mas que não tinha
ninguém lá na hora, não tinha criança, nada. Por isso,
resolveram fumar. Mas ele fez uma revista “intensa”, onde
revistou até as partes íntimas deles, mesmo vendo que não tinham
nada. Aí mandou que se retirassem e não voltassem mais lá. Saiu
conversando com o irmão, mas o Policial deve ter pensado que
estavam falando alguma coisa dele, ou para ele, e passou a
agredir Lucas. Então, o interrogando entrou na frente e foi
agredido também, foi quando partiu para cima dele. A arma do
Policial caiu, mas, em nenhum momento, foi até ela. Os óculos
do interrogando também caíram. Percebendo que o que estava
fazendo era errado, em nenhum momento foi até a arma dele e se
rendeu. O irmão se deitou ao seu lado e também se rendeu.
Foram levados para a viatura, onde foram algemados. Depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
15
que o Policial chamou a Polícia Militar, esta também fez uma
revista “intensa” neles e começou a agredi-los. Foram levados
para Delegacia e colocados no corró, onde foram agredidos mais
ainda. Foi até à Santa Casa, no dia 15 de junho, porque estava
com machucados nos braços, na orelha, mas eles não deixaram
fazer o corpo de delito. Somente na Audiência de Custódia é que
ficou sabendo que os Policiais alegaram que tinham encontrado
33 porções de maconha na sua cueca, além de R$ 59,00 em
dinheiro, mas desconhece tudo isso. Nem estava com dinheiro
naquela hora. E outra: se tivesse com esse tanto de droga, os
Policiais teriam encontrado lá na Praça mesmo, quando fizeram
a revista. Ainda disse que, na casa do interrogando, tinha só um
pedaço de droga que estava no sapato. O irmão tinha comprado
por R$ 90,00. Tinha um soco inglês, mas isso foi encontrado em
fevereiro. Desconhece os R$ 59,00 que dizem ter encontrado em
seu poder. Não procede a denúncia de que havia tráfico de drogas
na casa do interrogando. É
que sempre fumavam maconha na varanda e o cheiro exala. E,
qualquer vizinho que sente o cheiro e não é acostumado,
denuncia mesmo. Sempre fumavam na varanda ou no quarto.
Tinham ido fumar na Praça porque não gostam de fumar perto
da irmã, pelo fato de ela ser evangélica. A questão de estar
portando drogas não é verdadeira. E a agressão foi um ato
impensado, foi proteger a família. Nenhum parente o ajuda. Sabe
que tomou uma atitude errada, mas foi para defender o irmão. E
essa é a verdade. Agora, droga e dinheiro, desconhece. Não tinha
nenhuma combinação com o irmão sobre drogas, dinheiro. Cada
um tem suas coisas. Disse que Lucas trabalhava na JBS e o
interrogando estava fazendo bicos em mudanças com o senhor
Paulo. Final de semana trabalhava como ajudante de pedreiro,
como disse na Audiência de Custódia. É solteiro. Era para ter um
filho, mas acabou não acontecendo. Nunca
foi processado antes, não “pegou FEBEM”, nada. Frequentou
escola e terminou o terceiro colegial. Tem registros em carteira
de trabalho, sendo que o último foi em 2016. Já conhecia
Eugênio, porque foi ele quem foi à casa do interrogando em
fevereiro, mas não o reconheceu, porque ele estava sem farda.
Em fevereiro, ele também chegou agredindo o interrogando e o
irmão, mas mandou que não falassem nada. Não conhecia os
investigadores Thiago ou Lucas, os Policiais Militares ou as
outras testemunhas. Não portavam nada.
Na Delegacia, o acusado Lucas dos Santos Gomes disse que foi
caminhando até a Praça, na companhia do irmão João Vitor,
porque queriam fumar um “baseado”. Estavam sentados em um
banco da Praça, quando chegou um Investigador de Polícia que
queria revistá-los. O interrogando deixou que ele lhe revistasse.
Não sabe por que o Investigador e o irmão começaram a brigar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
16
Não entrou na briga, mas também não separou. Viu quando a
arma do Policial caiu no chão, mas não tentou pegá-la; nem o
irmão. Logo chegaram moradores e Policiais Militares. Nega ser
traficante; e a droga localizada não era sua. Foi agredido por
Policiais, mas não sabe reconhecê-los (fls. 16/17).
Em Juízo, interrogado, o acusado Lucas dos Santos Gomes
afirmou
ser irmão de João Vitor e que, na data dos fatos, estava com ele
na Praça. Não tinha droga consigo nem com o irmão; a única
coisa que tinham eram os cigarros de maconha que estavam
fumando. Quando o Policial chegou, o irmão estava fumando
esse cigarro de maconha; e o interrogando tinha um dinheiro do
seu afastamento no trabalho. Ia ficar junho, julho e agosto
afastado. Então, estava com R$ 400,00 na carteira, mais os
cartões do banco, do vale-alimentação da JBS, onde trabalhou
por seis anos. Aí o Policial chegou, revistou, deu dois tapas “na
cara” do interrogando e ficou apontando a arma para eles. Fez
uma revista “intensa”, mesmo sabendo que não tinham nada.
Revistou até as partes íntimas, xingou bastante e depois mandou
que fossem embora. Quando estavam indo, o Policial falou que
estavam resmungando muito e deu um soco nas costas do
interrogando, quando, então, João Vitor virou-se de frente e ele
não gostou; por isso, acabaram entrando em luta corporal. Mas o
irmão não é de fazer isso, só fez para defender o interrogando.
Sabe que o Policial é a “Lei”, que é Autoridade, mas não tem que
bater e agredir assim os outros. Reafirmou que não tinha droga e
que possuía R$ 400,00. Além disso, queria saber por que jogaram
sua carteira fora com documentos e cartão alimentação, tudo, e
pegaram seu dinheiro. É trabalhador. A avó do interrogando
achou seu cartão lá na rádio, entregaram lá. Disse que João
Vitor não tinha dinheiro; só interrogando tinha. Eram quatro
notas de R$ 100,00 e tem como provar, tendo pegado o dinheiro
no Banco Mercantil. Eram R$ 2.000,00, dos quais deu um pouco
para o irmão, um pouco para irmã e ficou com o que restou para
si. Depois da Praça, iam comer um lanche, iam ao mercado e,
depois, voltariam para casa. Tinham perdido a mãe em janeiro,
estavam passando por muita atribulação; é muito difícil perder a
família. Ficaram só os três irmãos. Disse que não foram para
cima do Policial, nem tentaram pegar a arma dele. O irmão só foi
pegar os óculos de grau que ele usa. Ainda disse que, na sua
casa, tinha um pedaço de maconha que havia comprado por R$
90,00 e que estava guardado embaixo do armário; que não
procedem as denúncias de que havia tráfico de drogas na sua
casa. O interrogando trabalha na JBS; acorda cinco e meia da
manhã, pega o ônibus às seis, lá perto da sua casa; só volta para
casa depois das cinco e meia da tarde. Acha que vai ter tempo de
vender droga? Disse, também, que estudava à noite, mas parou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
17
fazia um ano, porque o serviço é muito pesado. Era registrado na
JBS, ganhava R$ 1.100,00 por mês, mais o vale-alimentação, que
era R$ 220,00. Como a mãe faleceu, ficou a aposentadoria, que o
irmão que pega. João Vitor faz uns bicos em mudanças e, de vez
em quando, de pedreiro. Não tinha porque vender droga. O seu
erro é ser usuário de drogas. Tem 21 anos e o irmão, 22. Está
falando a verdade. Deus sabe que a verdade é essa. Não teve
nenhum problema com o Policial Eugênio, nem com os outros
Policiais ou as testemunhas ouvidas. Pode ver no computador
que, daquela busca, encontraram na sua casa uns cigarros de
maconha e um dichavador; e que está assinando um “ vinte e
oito” , que é usuário. Nunca respondeu a outro processo, nem
passou por FEBEM, nada. É solteiro, não tem filhos. Trabalhava
na JBS quando foi preso. Estudou até o primeiro colegial. Não
tem nenhum negócio com o irmão. Ele trabalhava no Avenida, ao
lado da Delegacia. Como foi mandado embora, passou a fazer
uns bicos em mudanças e com o senhor Paulo, que mora perto da
casa deles, de pedreiro. Ele estava mandado currículo, mas não
chamavam. Não tinha nada consigo nem com seu irmão.
Colocaram essa droga neles por causa da agressão. Pode ver que
é tudo contra o irmão, porque foi o irmão que agrediu o Policial.
Não tem ligação nenhuma com isso. Não são traficantes. Sabe
que errou porque estava com a maconha em lugar público, ali,
mas é só isso. Sempre trabalhou, graças a Deus nunca precisou
pegar nada de ninguém. Sempre sustentou o próprio vício,
pagava seu aluguel. Trabalha desde os dezessete anos. O primeiro
emprego foi numa clínica de saúde, na Nicolau Zarvos, depois foi
no Amiguinho e o terceiro foi na JBS. Sempre foi registrado.
Ficou dois anos e pouco no primeiro emprego, um ano e pouco
no outro, e seis anos na JBS. Está muito difícil porque o dinheiro
da mãe ficou para o irmão e, como estão presos, ninguém pode
mexer. Nem estão recebendo visitas, nada. Tem medo de perder o
serviço. Queria muito voltar a trabalhar. Está falando a verdade,
Deus sabe que é verdade.
Diante desse conjunto probatório, a versão apresentada pelo apelante
João e o corréu Lucas, no sentido de que foram injustamente acusados pelos
policiais civis ouvidos em juízo, não prevalece.
Destaca-se que os policiais relataram que receberam denúncias
anônimas que apontavam João Vitor como responsável pelo comércio ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
18
No local do fato, avistaram os acusados sentados em um banco, ocasião na
qual, ao realizarem a abordagem, enfrentaram a resistência do réu João Vitor,
que agrediu o policial Eugênio, causando-lhe lesões corporais de natureza
leve, conforme o próprio apelante admitiu.
Em seguida, apreenderam na posse de João Vitor cerca de trinta
porções de Cannabis sativa e, após encaminharem os réus para a delegacia,
na residência deles localizaram outras três porções idênticas.
Dessa forma, diante da confissão de João Vitor acerca da agressão ao
policial durante resistência à prisão, bem como da apreensão de diversas
porções de droga na posse desse acusado, logo após a investigação de
denúncia anônima, que o apontava como responsável pelo comércio ilícito,
não há que se falar em inexistência ou insuficiência do material probatório
para o fim de alicerçar a conclusão lançada na r. sentença em relação a esse
réu.
Entretanto, a prova produzida nos autos não foi suficiente para
caracterizar o envolvimento do corréu Lucas na prática do tráfico de drogas,
uma vez que os policiais afirmaram que Lucas não foi mencionado nas
denúncias anônimas que motivaram a diligência no local e apontavam apenas
seu irmão, bem como nada de ilícito foi encontrado em sua posse.
Assim, embora sua prisão na companhia de seu irmão, com quem
foram encontradas porções de drogas, além da posterior apreensão realizada
na residência de ambos, tenha sido suficiente para o oferecimento da
denúncia, como o conjunto probatório não ultrapassou esse grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
19
confirmação da imputação acusatória, fica mantida a absolvição do réu Lucas.
Pelos mesmos motivos, a não comprovação da atuação conjunta dos
irmãos na prática do tráfico de drogas, afigura-se correta também a solução
absolutória em relação ao delito de associação para a prática do tráfico de
drogas.
Assim, passo à análise da reprimenda imposta a João Vitor.
Na primeira fase da dosimetria, no que diz respeito ao art. 33, caput,
da Lei Antidrogas, em atenção ao artigo 59 do Código Penal, verifica-se que
a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500
dias-multa.
Na segunda etapa, a pena permaneceu inalterada diante da
inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Na terceira etapa, reconhecido que o réu não integra associação
criminosa ou dedica-se a prática de delitos, foi aplicado o redutor previsto no
artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas na fração de 1/3, redução razoável
considerando a quantidade apreendida e o número de porções (trinta e seis), o
que bem demonstra a lesão ao bem jurídico tutelado, totalizando 03 anos e 04
meses de reclusão e 333 dias-multa.
Em relação ao delito de lesão corporal e resistência, observo que a
pena-base foi fixada no mínimo legal de 03 meses de detenção e 02 meses de
detenção, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
20
Na segunda etapa, a reprimenda permaneceu inalterada, a despeito da
confissão do acusado, na esteira de entendimento sumulado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça (Súmula 231).
Na terceira fase, apenas em relação ao delito de lesão corporal, a pena
foi majorada de 1⁄2 em razão da aplicação do §12o do artigo 129 do Código
Penal (prática de lesão corporal contra agente descrito no artigo 144 da
Constituição Federal). Entretanto, destaco que não foi apresentada
fundamentação para a utilização de fração superior ao mínimo, de sorte que
essa fica reduzida para 1/3, perfazendo 04 meses de detenção.
Reconhecido o concurso material de crimes, somam-se as penas,
perfazendo 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 dias-
multa, fixados no valor unitário mínimo, pelo cometimento do crime
previsto no art. 33, caput, da Lei Antidrogas e 06 (seis) meses de detenção,
relativos aos crimes previstos no arts. 129, § 12 e 329, caput, ambos do
Código Penal.
O regime fechado é mantido em relação ao tráfico de drogas,
considerando a quantidade de droga e o número de porções, representativos
da maior reprovabilidade à conduta e necessidade de mais intensa proteção da
saúde pública. Quantos aos crimes punidos com detenção, suficiente o regime
aberto.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo Ministério Público e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-72.2018.8.26.0600 -Voto no 11884
21
pena relativa ao crime previsto no art. 129, § 12, do Código Penal, mantida,
no mais a r. sentença.
Comunique-se a Vara das Execuções Criminais.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator